Tribunal: TJDFT
Processo: 0701094-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701094-62.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACIELA CONCEPCÍON STROESSNER MORA AGRAVADO: ENRIQUE ALFREDO FLEITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRACIELA CONCEPCION STROESSNER MORA contra decisão da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do inventário, indeferiu as teses sustentadas pela agravante (ID 70173265). Em suas razões, a agravante sustenta: 1) a ilegitimidade ativa do agravado; 2) a incompetência da justiça brasileira para processar e julgar a causa; 3) a prescrição do direito de petição de herança; 4) Requer a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 70174219). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator